Tribunal: TJBA
Processo: 8058668-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058668-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE SILVA REIS DE ASSIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NOS TEMAS 339 E 156 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 156 e 339 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante alega que as gratificações pleiteadas pela servidora não possuem caráter geral, mas natureza propter laborem, não se aplicando, portanto, o entendimento dos temas referidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deixou de observar o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, e (ii) se as vantagens remuneratórias discutidas nos autos possuem natureza geral a justificar a aplicação do Tema 156 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

O agravo interno não é via adequada para rediscutir fundamentos da decisão recorrida, restringindo-se à verificação de acerto ou desacerto da aplicação de precedentes qualificados.

A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, conforme entendimento fixado no Tema 339 do STF, segundo o qual não é exigido o exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Quanto ao Tema 156, o STF assentou que as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas.

A decisão agravada encontra-se em consonância com os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, não havendo vício ou desacerto que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativa de seguimento a recurso extraordinário quando a decisão recorrida estiver devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme Tema 339/STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I e II; art. 1.021; EC nº 41/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI nº 791.292 (Tema 339), Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.09.2010; STF, RE nº 596.962 (Tema 156), Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8058668-72
.
2021.8.05.0001
,
em que figuram como agravante, Município do Salvador e como agravada, Eliene Silva Reis de Assis.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema